Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO TEMA 452, STF. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pela parte ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 452 do STF e da jurisprudência sobre a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o saneamento de vícios por meio de embargos de declaração refere-se aos casos em que a decisão possui proposições inconciliáveis, não havendo que se falar em contradição quando há divergência entre o decidido e o afirmado pela parte.
4. O acórdão estabeleceu que a rescisão de contrato baseado em violação de norma jurídica depende da demonstração de violação direta da norma e que a violação deve advir da análise do julgado rescindendo e não de matéria fática; ressaltou-se, ainda, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal; e que, no caso dos autos, não restou demonstrada essa violação.
5. Analisou-se, também, que, quanto ao erro de fato, este não restou demonstrado, pois o acórdão rescindendo não admitiu fato inexistente ou considerou fato inexistente como ocorrido, não tendo sido apresentados fundamentos suficientes para rescindir o acórdão.
6. Não há, portanto, que se falar em omissão ou contradição relativas à má interpretação do Tema 452 do STF, já que não foi a matéria principal em análise e sim a existência de violação de norma jurídica ou erro de fato aptos a rescindir acórdão transitado em julgado.
7. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.